Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-66.2020.8.11.0046
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000032-66.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), L TRENTO LTDA - CNPJ: 06.113.555/0001-26 (APELADO), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), LEOCY TRENTO - CPF: 845.360.809-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. CDA. INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE APURAÇÃO POR DECRETO ESTADUAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da CDA, com fundamento na inconstitucionalidade do Regime de ICMS Estimativa Simplificada, e extinguiu a execução fiscal respectiva com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o crédito tributário cobrado por meio da CDA em execução fiscal tem origem legítima no Simples Nacional ou se deriva do Regime de ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional, hipótese em que se impõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 204 do CTN, é relativa e pode ser elidida mediante
prova idônea apresentada pela parte executada, demonstrando vício formal ou material na constituição do crédito.

4.
Documentos expedidos pela própria SEFAZ/MT — como Aviso de Cobrança e extrato da Conta Corrente Fiscal — indicam que a CDA n. 2017474982 tem como origem débito apurado sob o Regime de ICMS Estimativa Simplificada, ainda que descrita com outra infração na própria CDA.

5.
O Regime de Estimativa Simplificada foi instituído por decreto estadual (Decreto n. 392/2011) e não por lei complementar, em violação aos princípios da legalidade tributária, da reserva legal e da não cumulatividade, previstos nos
arts
. 150, I; 146, III, "b"; e 155, §2º, I, da Constituição Federal.

6.
A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a inconstitucionalidade do referido regime, por modificar elementos essenciais do tributo e instituir forma de apuração e lançamento incompatíveis com o modelo constitucional.

7.
Demonstrada a vinculação do crédito ao regime inconstitucional, impõe-se reconhecer a sua inexigibilidade, mantendo-se a extinção da execução fiscal.

8.
É incabível a majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando não fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 146, III, "b"; 150, I; 155, §2º, I. CTN,
arts
. 97 e 204. CPC,
arts
. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap.
Cív
. nº 1011022-15.2024.8.11.0002,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 29.10.2025; TJMT, Ag. Inst. nº 1026696-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que declarou a inexigibilidade da CDA n
.
2017474982 e extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de que o crédito tributário cobrado decorre de ICMS apurado pelo Regime de Estimativa Simplificada, considerado inconstitucional pela jurisprudência do STF e do TJMT.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença incorreu em equívoco ao confundir o Regime de ICMS Estimativa Simplificada com o débito executado, sustentando que a CDA não se refere à estimativa, mas sim a tributos devidos no âmbito do Simples Nacional, decorrentes da falta de pagamento do Documento de Arrecadação do Simples (DAS).

Defende que o crédito inscrito é legítimo e tem respaldo na Lei Complementar n
.
123/2006, que instituiu o regime unificado de arrecadação de tributos, e que a cota-parte estadual do ICMS, não recolhida pelo contribuinte, é devida ao Estado de Mato Grosso, podendo ser regularmente inscrita em dívida ativa e cobrada judicialmente.

Afirma que a decisão recorrida aplicou jurisprudência indevida, pois os precedentes que declararam a inconstitucionalidade do regime de estimativa tratam de forma de apuração criada por decreto estadual, diversa da situação dos autos, em que há inadimplemento de tributo previsto em lei complementar federal.

Pautado nesses argumentos requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a exigibilidade da CDA e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

(Id
323897853
).

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença, ao argumento de que a CDA em cobrança decorre, de fato, do ICMS Estimativa Simplificada, conforme comprovam o Aviso de Cobrança e o extrato da Conta Corrente Fiscal emitidos pela SEFAZ/MT, documentos que identificam o processo administrativo n
.
256543/54/28/2017 e a infração 24.1.26. Sustenta que o regime de estimativa foi criado por decreto, sem amparo em lei complementar, em afronta ao princípio da legalidade e à reserva legal tributária, sendo, portanto, inconstitucional e tornando o crédito inexigível.

(Id
323897857
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se o crédito tributário objeto da CDA n
.
2017474982 decorre de débito legítimo do Simples Nacional ou se tem origem no regime de ICMS Estimativa Simplificada, já declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada, no decorrer do trâmite processual, protocolou pedido de extinção da execução fiscal,
requerendo a declaração de inexigibilidade da CDA n
.
2017474982, ao argumento de que, embora nela conste a infração “33.1.1 – Falta de recolhimento de tributos na RFB”, a origem real do débito é a infração “24.1.26 – Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Estimativa Simplificada”,
para isso, juntou
documentos expedidos pela própria SEFAZ/MT, como o Aviso de Cobrança e o extrato da Conta Corrente Fiscal, que identificam o mesmo processo administrativo n
.
256543/54/28/2017, o mesmo contribuinte e o mesmo valor. Alegou que o referido regime de apuração foi instituído por decreto estadual, sem amparo em lei complementar, em afronta ao princípio da legalidade tributária e à reserva legal, sendo, portanto, inconstitucional e tornando inexigível o crédito executado.

O juízo de origem proferiu sentença acolhendo o pedido, reconhecendo que a CDA executada está vinculada à infração 24.1.26 – ICMS Estimativa Simplificada, e declarando a inexigibilidade do crédito, com a consequente extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra essa sentença recorre o apelante alegando que o crédito em execução não decorre do regime de estimativa, mas de débitos do Simples Nacional regularmente constituídos com base na Lei Complementar n
.
123/2006, defendendo, assim, a legalidade e exigibilidade da CDA e requerendo o prosseguimento da execução fiscal.

Sobre o assunto, o artigo 204 do Código Tributário Nacional prevê que
“a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, e tem o efeito de prova pré-constituída”.

Contudo, tal presunção possui natureza relativa, podendo ser elidida mediante demonstração em contrário, quando a parte executada apresenta elementos concretos que indiquem vícios formais ou materiais na constituição do crédito tributário.

Do mesmo modo, o artigo 373 do Código de Processo Civil dispõe que:

I –
Incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, em matéria de execução fiscal, compete ao ente fazendário comprovar a higidez do título e a regular constituição do crédito tributário, ao passo que cabe à parte executada demonstrar a ocorrência de circunstâncias que afastem a presunção de certeza e liquidez da CDA, como nulidades, vícios de origem ou ilegalidade do tributo exigido.
Neste sentido:

(...)
A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa, podendo ser afastada quando demonstrado vício formal na constituição do crédito tributário, conforme art. 204, parágrafo único, do CTN.
(TJMT
1011022-
15.2024.8.11.0002,
Relª
. Desª.
V andymara G alvão R amos P aiva

Z
anolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
29
.
10
.
2025
).

No caso dos autos, a parte executada produziu prova suficiente para elidir a presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa
, d
emonstr
ando
, por meio de documentos oficiais expedidos pela própria Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que, embora a CDA n
.
2017474982 traga em sua descrição a infração “33.1.1 – Falta de recolhimento de tributos na RFB”, a origem efetiva do débito corresponde à infração “24.1.26 – Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Estimativa Simplificada”.

Para comprovar tal alegação, juntou aos autos o Aviso de Cobrança Fazendária e o extrato da Conta Corrente Fiscal emitidos pela SEFAZ/MT, os quais identificam o mesmo processo administrativo n
.
256543/54/28/2017, o mesmo contribuinte e o mesmo valor inscrito na CDA.

Esses documentos evidenciam que o crédito exequendo tem como fato gerador a cobrança do ICMS apurado pelo regime de Estimativa Simplificada, e não débitos oriundos do Simples Nacional, como sustentado pelo ente apelante.

Como se sabe, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o denominado Regime de ICMS Estimativa Simplificada, instituído pelos
arts
. 87-J e seguintes do RICMS/MT e
regulamentado pelo Decreto Estadual n
.
392/2011, é inconstitucional e ilegal.

Isso porque referido regime foi criado por meio de ato infralegal, sem amparo em lei complementar, modificando a forma de apuração e lançamento do imposto e, consequentemente, alterando elementos essenciais do tributo, como a base de cálculo e o modo de constituição do crédito tributário, em afronta direta ao princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal, bem como ao art. 97 do Código Tributário Nacional.

Além disso, a adoção desse regime viola a reserva de lei complementar prevista no art. 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, uma vez que a criação de critérios especiais de tributação e a alteração do regime de lançamento somente podem ser disciplinadas por lei complementar nacional.

Ao estabelecer, por decreto estadual, um sistema de cobrança por estimativa que impõe carga tributária arbitrada, restringe o aproveitamento de créditos fiscais e converte o lançamento por homologação em lançamento de ofício, o Estado extrapolou sua competência legislativa, contrariando, ainda, o princípio da não cumulatividade do ICMS assegurado pelo art. 155, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CDA. NULIDADE INTEGRAL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

(...)
A presunção de liquidez e certeza da CDA é relativa e pode ser afastada mediante prova inequívoca, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN, ônus que foi cumprido pela agravante ao apresentar documento oficial da SEFAZ/MT comprovando o enquadramento no Regime de Estimativa Simplificada no período de 01/06/2011 a 31/08/2018.

(...)
O Regime de ICMS Estimativa Simplificada, instituído pelos
arts
. 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT, foi declarado inconstitucional por esta Corte por violar os princípios da legalidade tributária, da reserva de lei complementar e da não-cumulatividade, previstos na Constituição Federal (
arts
. 150, I; 146, III, “b”; e 155, § 2º, I).

6.De acordo com os
arts
. 139 e 157 do RICMS/MT, o regime de estimativa substitui integralmente os demais regimes de tributação do ICMS, sendo incompatível com a apuração por conta gráfica. Assim, não é juridicamente possível a coexistência de regimes distintos no mesmo período.

(...)
A nomenclatura administrativa das infrações não tem o condão de alterar a natureza jurídica do regime de apuração, tampouco constitui prova de que os lançamentos tenham origem em regime diverso.

(...)
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, comprovado o enquadramento no Regime de Estimativa Simplificada, todos os débitos de ICMS constituídos no período são nulos, ainda que classificados como infrações acessórias, se não demonstrada sua autonomia material.
(TJMT
1026696-05.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
7
.
11
.
2025
).

Portanto, tendo sido demonstrado que o débito inscrito na CDA n
.
2017474982 decorre do regime de ICMS Estimativa Simplificada, reconhecidamente inconstitucional, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade do crédito e extinguiu a execução fiscal.

No tocante ao pedido formulado nas contrarrazões para majoração dos honorários advocatícios, não há que se falar em sua aplicação. Isso porque o juízo de origem, ao proferir a sentença, expressamente deixou de fixar honorários de sucumbência
.

Desse modo, ausente fixação originária, não há base sobre a qual possa incidir a majoração prevista no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, razão pela qual o pleito formulado deve ser rejeitado.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para manter inalterada a sentença recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025